Tribunal: STF
Processo: AI 439893
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO SISTEMA DE PROTOCOLO DESCENTRALIZADO.
   ADMISSIBILIDADE. Precedentes. Resolução n. 9, de 17.6.1999;
   Portaria n. 66 de 21.2.2000 e Portaria 135 de 11.4.2000 do
   Tribunal Regional Federal da 1ª Região regulam a matéria. Decisão
   Agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo
   Regimental desprovido.